Tribunal: TJDFT
Processo: 0745231-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0745231-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ASPRO - ASSOCIACAO DE PROVEDORES DO BRASIL REQUERIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Analisando as razões dos embargos de declaração, observa-se que a embargante não apontou omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. O que busca, na realidade, é a modificação do que ficou decidido monocraticamente pelo relator. Por isso, com base no art. 1.024, § 3o, do CPC, intime-se a embargante para, no prazo de cinco (5) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que o recurso possa ser recebido como agravo interno. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora